Tribunal: STF
Processo: ARE 1508021
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 446):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, C/C § 4º, INCISOS II E IV, DA LEI 12.850/13. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO. ABSORÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. 



    1. Não há nulidade na realização de quebra de sigilo de dados telefônicos com a observância do rito previsto na Lei 9.296/96, tendo em vista que o deferimento da medida previsto em tal diploma exige o preenchimento de requisitos mais rígidos que aqueles previstos para a busca e apreensão, ou na Lei 12.965/14.



    2. A implementação da medida constritiva judicial de interceptação dos dados vinculados aos serviços PIN-TO-PIN e BBM (BlackBerryMessage) não se submete, necessariamente, aos institutos da carta rogatória e do MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty).



    3. Em se tratando de quebra de sigilo de comunicações travadas no território nacional, por alvos cujos PINs estavam ativos no território brasileiro, não se pode condicionar a validade da interceptação à expedição de carta rogatória, sob pena de negar o poder do Estado brasileiro de jurisdicionar sobre fatos graves que ocorrem dentro de seu próprio território.



    4. A decisão que deferiu a quebra dos dados de comunicações telefônicas, adequadamente motivada, encontra-se fundada nos elementos apresentados no Relatório de Inteligência da Delegacia de Polícia Federal, o qual aponta indícios contundentes acerca da (a) existência de organização criminosa voltada à prática de contrabando; (b) participação do portador do aparelho BlackBerry de interceptado; e (c) indispensabilidade da medida.



    5. Uma vez presentes indícios razoáveis de materialidade e autoria, mostra-se desnecessária a prévia instauração de inquérito policial para fins de deferimento da quebra do sigilo telefônico.



    6. A sucessiva prorrogação da interceptação telefônica, desde que devidamente fundamentada e justificada pelas peculiaridades do caso concreto, está em plena adequação com o ordenamento pátrio, não havendo falar em inconstitucionalidade ou inconvencionalidade da medida.



    7. Não há falar em denúncia alternativa quando a divergência da narrativa não traz prejuízo à caracterização do fato criminoso ou ao exercício da ampla defesa.



    8. Em que pese a sucessão de magistrados, nota-se que não houve alteração do Juízo competente, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao princípio da identidade física do juiz.



    9. A denúncia narra adequadamente os elementos típicos do crime de organização criminosa, delito pelo qual o recorrente foi condenado na sentença, não havendo qualquer ofensa ao princípio da correlação.



    10. Os elementos constantes do inquérito policial servem de base à denúncia, inexistindo óbice à sua valoração por parte do magistrado, desde que corroborados pelas provas produzidas em juízo.



    11. Comprovada a associação em organização criminosa, a qual contava com o concurso de funcionários públicos, bem como com conexões com outras organizações criminosas independentes, deve ser mantida a condenação dos réus pela prática do crime previsto no artigo 2º, c/c § 4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/13.



    12. Comprovada a oferta/promessa de vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício, bem como que, em razão de tal vantagem, os funcionários efetivamente infringiram seus deveres funcionais, deve ser mantida a condenação do réu às penas do artigo 333, § 1º, do CP.



    13. Caracterizado o recebimento de vantagem pecuniária indevida, em razão da função de agentes da Polícia Rodoviária Federal, bem como a efetiva omissão na prática de ato de ofício, devem ser mantidas as condenações dos réus às penas do artigo 317, § 1º, do CP.



    14. Em hipóteses como a dos autos, em que os agentes são funcionários responsáveis pela repressão dos delitos de contrabando e descaminho, é de se concluir que, em que pese não seja meio necessário, o crime de facilitação de contrabando ou descaminho caracteriza fase normal da execução do crime de corrupção passiva, atraindo, assim, a aplicação do princípio da absorção.



    15. Indevida a exasperação da pena em razão da existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, conforme entendimento sedimentado no enunciado da Súmula nº 444 do STJ.



    16. Comprovado que, de fato, a organização criminosa, em mais de uma oportunidade, logrou sucesso em sua empreitada, internalizando em território nacional mercadorias fruto de contrabando, mostra-se adequada a valoração negativa das consequências do delito.



    17. Em se tratando de organização criminosa voltada à importação de cigarros contrabandeados, a atuação em regiões de fronteira mostra-se ínsita à prática delitiva, não transbordando o normal do tipo.



    18. Embora a existência de hierarquia seja ínsita à organização criminosa, o efetivo exercício da liderança não é circunstância comum a todos os integrantes, sendo circunstância pessoal que justifica a exasperação do agente que organiza a cooperação no crime, com a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal.



    19. Embora parte dos integrantes da organização criminosa fossem agentes de segurança que, em razão de suas funções, detinham porte de arma, inexistem provas nos autos no sentido de que tenha havido o efetivo emprego de arma de fogo na atuação da organização, não havendo falar, portanto, em incidência da causa de aumento do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13.



    20. Comprovado que a organização criminosa contou com o concurso de funcionários públicos, valendo-se desta condição para a prática de infrações penais, impõe-se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei 12.850/13.



    21. No que se refere à causa de aumento prevista no inciso V do § 4º do artigo 2º da Lei 12.850/13, os elementos dos autos demonstram de forma segura que a organização criminosa tinha por finalidade a internalização de cigarros de procedência estrangeira no território nacional, evidenciando-se, assim, sua transnacionalidade.



    22. Haja vista a comprovação nos autos do cometimento dos delitos de corrupção ativa e passiva em, pelo menos, duas oportunidades, bem como tendo em vista a semelhança das condições de tempo, lugar e forma de execução, impõe-se a incidência ao caso da causa de aumento referente à continuidade delitiva.



    23. O aumento decorrente da continuidade delitiva deve incidir sob a pena definitiva de um dos delitos perpetrados, após a incidência, portanto, das causas de aumento e diminuição da pena.



    24. A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos da culpabilidade. O grau de consciência da ilicitude ou de exigibilidade da conduta diversa demonstrado pelo agente no caso concreto, no entanto, devem ser apreciados pelo julgador quando da dosimetria da pena, de forma a adequadamente individualizá-la.



    25. Diante da capacidade econômica dos réus, que exerciam função de Policial Rodoviário Federal, impõe-se a majoração do valor do dia-multa.



    26. Tendo em vista a pena privativa de liberdade cominada, bem como as circunstâncias judiciais dos réus, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    27. Tendo um dos acusados cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena imposta, reconheço o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, incumbindo ao Juízo das execuções penais competente determinar esta progressão, caso não verifique nenhum outro óbice.



    28. Mantida a perda do cargo referentemente aos réus que exerciam função junto à Polícia Rodoviária Federal.



    29. No julgamento do HC nº 126.292, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, alterando o entendimento antes fixado no julgamento do HC n. 84.078, firmou a orientação no sentido de que, exaurido o duplo grau de jurisdição, a execução da pena pode iniciar-se, independentemente do cabimento ou mesmo da interposição de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    30. À luz dessa nova orientação, verifica-se que a execução da pena pode iniciar-se: a) quando se completar o julgamento da apelação criminal, exceto no que tange à parcela do julgado que puder dar ensejo à interposição de embargos infringentes e de nulidade; b) quando transcorrer in albis o prazo para a interposição de embargos infringentes e de nulidade, no que tange à parcela do julgado que poderia dar ensejo à sua interposição; c) quando se completar o julgamento dos embargos infringentes e de nulidade eventualmente interpostos, na porção que, impugnável por meio deles, constituir seu objeto.



    31. Ressalta-se que: a) o julgamento da apelação criminal completa-se com o julgamento dos eventuais embargos de declaração interpostos do acórdão que a tiver julgado; b) o julgamento dos embargos infringentes e de nulidade completa-se com o julgamento dos eventuais embargos de declaração interpostos do acórdão que os tiver julgado; c) a eventual interposição abusiva de embargos de declaração, uma vez reconhecida, não constituirá óbice ao imediato início da execução da pena, quando cabível.



    32. No que tange à medida a ser manejada, ela consistirá no encaminhamento de comunicado ao juízo de origem, dando-lhe ciência do preenchimento das condições necessárias ao início da execução da pena, e determinando-lhe que a deflagre. Além disso, quando necessário, caberá à Secretaria do Tribunal promover a remessa, à Vara de origem, das peças necessárias à formação ou à complementação do processo de execução penal.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Roberto Rosatti lima, foi condenado à pena de 11 anos, 7 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (artigo 2º, caput e § 4º, incisos II e V, da Lei nº 12.850/13) e corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) (Doc. 360).



    Segundo a denúncia,



    Em data e local não precisados, mas certamente nas redondezas do Município de Guaíra e antes das 19 horas de 17 de março de 2014, o denunciado ROBERTO ROSSATI LIMA, de modo livre e consciente, prometeu vantagem indevida para o Policial Rodoviário Federal VINICIUS DA CORTE SIMOES, para determiná-lo a praticar ato em infração a seus deveres funcionais, qual seja, passar informações acerca da estratégia de fiscalização da PRF nesta região de fronteira, bem como para determiná-lo a se omitir da prática de ato de ofício, qual seja, realizar a apreensão de veículos carregados com mercadorias internalizadas ilegalmente neste país. 



    Posteriormente, no dia 17 de março de 2014, por volta das 19 horas, na Rua Shigiro Matsuyama, defronte à academia denominada “Performance”, no Município de Guaíra/PR, o acusado ROBERTO ROSSATI LIMA - com vontade livre e plena consciência – ofereceu a vantagem indevida ao funcionário público VINICIUS DA CORTE SIMÕES, consistente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para determiná-lo a violar seus deveres funcionais, na forma descrita no parágrafo anterior. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 9 anos, 6 meses e 8 dias de reclusão (Doc. 446).



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (Doc. 475).



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que: (a) ”Há violação ao arts. 5º, X, XII, LVI e 93, IX, todos da CF, por conta do vício de fundamentação no decreto que autorizou a interceptação telemática, visto que é medida submetida à busca e apreensão do dado eletrônico (ubiquidade) e não interceptação”; (b) “Há violação ao art. 5º, XII e LVI, da CF, por burla às regras de cooperação internacional, através de obtenção de prova para condenação do acusado (Mensagens criptografadas do BlackBerry Messenger) submetida à reserva de jurisdição, mediante inválido auxílio direto”; e (c) “Há violação aos arts. 1º, inciso III, 5º, inciso X e § 2º e 136, § 2º, todos da CF, pela interceptação telemática durante prazo superior ao razoável, onde a exceção constitucional tornou-se a regra” (Doc. 483).



    Alega a defesa que “No caso concreto, contudo, não há nos autos os ofícios que comprovam a data de implementação e encerramento da medida, revelando, novamente, notória informalidade no monitoramento, não sendo mera alegação defensiva sobre a existência de acordo informal entre a PF e a empresa Research in Motion, mas um elemento concreto explicado pelo Agente Policial JOÃO LUIZ SILVESTRINI (Evento nº 177 – VIDEO10, AP nº 5002522-70.2014.4.04.7017/PR), como restou afirmado no acórdão, mas que vai aqui referido pela defesa para agilizar a compreensão da situação.” 



    Enfatiza que, “se por um lado a busca e apreensão exige a documentação de todas as etapas, por outro a interceptação telemática veicula viés diversificado, que na espécie não foi minimamente cumprido, face à inexistência dos ofícios de implementação da medida nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou Telefônico nº 5001903-77.2013.404.7017/PR.” 



    Defende que “no caso concreto não houve qualquer documentação (via ofícios) da cooperação internacional em discussão (ainda que via auxílio direto).” 



    Destaca que “a medida em comento (acesso a dado eletrônico estrangeiro) está submetida à reserva de jurisdição, de forma que há um único procedimento legal para se adotar nesse caso: cooperação jurídica internacional.” 



    Aponta que “a ilicitude do método de obtenção das conversas armazenadas via BlackBerry Messenger captadas no bojo do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônic nº 5001903- 77.2013.404.7017/PR, visto que, mediante acordo informal da PF com a subsidiária brasileira, se evita a Cooperação Internacional para o acesso a conversas privadas, dados eletrônicos criptografados, cuja validade da medida exige submissão à reserva de jurisdição, afastando-se a violação ao art. 5º incisos, XII, LVI, ambos da Constituição Federal. .” 



    Destaca, ainda, que “é inválido o monitoramento telemático (no caso concreto a interceptação telemática, que perdurou de 27/11/2013 até 19/11/2014, ou seja, 11 meses de restrição à privacidade de ROBERTO e outros investigados), devido à violação aos arts. 1º, inciso III, 5º, inciso X e § 2º, art. 37, caput e 136, § 2º, todos da CF, pela interceptação telemática durante prazo superior ao razoável, onde a exceção constitucional tornou-se a regra.”



    Por fim, sustenta que “ao perdurar o grampo telefônico por prazo superior a 60 dias, insere-se a persecução criminal nas situações excepcionais da Constituição Federal, dentre as quais o Estado de Defesa. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para o fim de anular as interceptações telemáticas”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) “[...] a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF”; (b) “[...] a análise das questões invocadas implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (Doc. 501)



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. Quanto ao mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do apelo extremo (Doc. 514).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 483): 



    2.3. REPERCUSSÃO GERAL. RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    A doutrina, conjugando ambos os dispositivos, lança mão do binômio relevância/transcendência, para delimitar a questão passível de análise em sede de recurso extraordinário, ou seja, “tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa”.



    1. Sobre os dois primeiros pontos, trata-se de violação direta aos arts. 5º, X, XII, LVI e 93, IX, todos da CF, por aplicação de procedimento patentemente inválido para se ter acesso aos dados privados criptografados do Sistema BlackBerry Messenger.



    Nesse sentido, a relevância da questão jurídica e social é clara, na medida em que diversas operações policiais hoje se utilizam da inválida interceptação telemática de BlackBerry Messenger mediante auxílio direto com países estrangeiros (in casu, Canadá). 



    Aliás, como bem ficará demonstrado a seguir, contesta-se um acordo informal entre a Polícia Federal e uma sede nacional da empresa de telecomunicações que, em descumprimento de devido processo legal, vem executando o mesmo procedimento a diversos casos. 



    2. O terceiro ponto, que aborda a interceptação telemática durante prazo superior ao razoável, onde a exceção constitucional tornou-se a regra, trata sobre caso de Repercussão Geral presumida (STF, RE nº 625.263, Repercussão Geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 09/09/2013).



    […]



    Noutra dimensão, toda a matéria discutida no presente RExt versa acerca de direitos fundamentais, de titularidade de todos os cidadãos (os quais, por sua própria natureza, transcendem os interesses individuais das partes em disputa), cuja garantia é questão da mais alta relevância social e jurídica, exigindo um tratamento uniforme pelos nossos tribunais. 



    Por tudo isso é que, uma vez já reconhecida por essa Corte a relevância e a transcendência das questões trazidas à lume, requer seja considerado preenchido o requisito da repercussão geral e, via de consequência, conhecido o presente recurso, a fim de que sejam analisadas, em seu mérito, as importantes questões jurídicas ora em discussão. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem afastou as nulidades suscitadas pela defesa, em acórdão qual se destaca, no ponto que interessa: (Doc. 446):



    2.1. Da nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas e de suas prorrogações.



    Insurge-se a defesa do réu ROBERTO ROSSATTI LIMA, primeiramente, quanto à quebra do sigilo referente ao aparelho BlackBerry de PIN 2afb5567, por ele utilizado, deferida nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5001903-77.2013.404.7017 (evento 8). 



    Sustenta a defesa a nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas e de suas prorrogações, em síntese: a) porque utilizada, no caso, como medida prospectiva e pré-delitual; b) ausência demonstração empírica dos indícios razoáveis de autoria (cadeia de custódia da causa provável); c) ausência de fundamentação individualizada; d) ausência de instantaneidade nas conversas do BlackBerry Messenger a evidenciar vício de fundamentação; e, e) violação às regras de cooperação internacional. 



    Inicialmente destaco, como bem apontou a defesa do referido réu, que as mensagens enviadas via BlackBerry Messenger não são passíveis de captação em tempo real, sendo possível sua obtenção tão somente após seu armazenamento. Com efeito, não seria possível a interceptação propriamente dita, mas, tão somente, a quebra de sigilo dos dados, para a qual bastaria a observância do rito previsto à busca e apreensão, disciplinada nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    […]



    Não há, todavia, nulidade na obtenção de tais dados com a observância do rito previsto na Lei 9.296/96, tendo em vista que o deferimento da medida previsto em tal diploma exige o preenchimento de requisitos mais rígidos que aqueles previstos para a busca e apreensão, inexistindo, portanto, prejuízo ao réu ou à sua defesa. 



    […]



    Tampouco há falar em ofensa ao disposto no artigo 22 da Lei 12.965/2014 (marco civil da internet), tendo em vista que este também possui requisitos menos rígidos que aqueles previstos na Lei 9.296/96, permitindo o acesso aos dados: 



    (a) para a averiguação de ilícitos civis, enquanto o rito previsto na Lei 9.296/96 exige indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com pena de reclusão; 



    (b) diante de justificativa motivada de sua utilidade para a instrução, enquanto a Lei 9.296/96 exige a subsidiariedade da medida. 



    Ademais, no caso dos autos, a quebra de sigilo dos dados foi deferida em 27- 11-2013, momento anterior, portanto, à vigência da Lei 12.965/2014. 



    No que tange ao argumento no sentido de que a quebra de sigilo somente poderia ter sido implementada por meio de cooperação internacional, teço as considerações que se seguem. 



    (a) trata-se da quebra de sigilo de comunicações travadas por alvos cujos PINs estavam ativos dentro do território brasileiro; 



    (b) trata-se da interceptação de comunicações travadas, no território nacional, por meio de sistema que nele opera. 



    Se assim é, não há motivos nem para a expedição de carta rogatória, nem para o acionamento da cooperação jurídica internacional. 



    Em situações como essa, caso se condicionasse a validade da interceptação telefônica e telemática à expedição de carta rogatória, estar-se-ia negando o poder do Estado brasileiro de jurisdicionar sobre fatos graves que ocorrem dentro de seu próprio território. 



    Diante disso, é irrelevante que a sede da empresa Research in Motion - RIM esteja situada no Canadá. As obrigações da referida operadora não diferem daquelas das demais operadoras que mantém sistema de comunicação operando dentro do território brasileiro. 



    […]



    Desta forma, não há falar em ofensa à legislação brasileira ou aos direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros, inexistindo ofensa ao artigo 11 da Lei 12.965/14 que, frise-se uma vez mais, possui vigência posterior à decisão atacada. 



    Não se olvide, ainda, que a carta rogatória pressupõe o cumprimento de ato no estrangeiro e, no caso, apresentada a ordem judicial ao representante legal da empresa no Brasil, houve espontâneo e voluntário cumprimento da ordem, conquanto procure a defesa qualificá-la como decorrente de acordo informal. 



    […]



    A respeito da alegada obtenção de dados sensíveis sem ordem judicial prévia, referindo-se a defesa ao número PIN do BlackBerry - que se logrou confirmar pertencer ao acusado -, insta observar que em várias apreensões realizadas pela polícia, mormente dos eventuais integrantes ou colaboradores da grupo, foram apreendidos telefones celulares com motoristas de caminhão (inclusive Blackberry). 



    Sem olvidar, também, embora não seja este o caso dos autos, que a multicitada lei do marco civil da internet (Lei 12.965/14, art. 10, §3º) - de vigência posterior aos fatos - como também a Lei 12.850/13 (art. 15), permitem a autoridade policial ter acesso a dados cadastrais que informem a qualificação pessoal do usuário. 



    A questão, apenas suscitada em grau de apelação nesta Corte, com reflexos, portanto, no contraditório, subverte o ônus que é imposto às partes, porquanto não aponta a defesa, concretamente, indícios ou evidências de violação da lei. 



    Malgrado, diferentemente do que alega a defesa, não se cuida, propriamente de dado sensível, uma vez que não se pode conferir ao 'PIN' características de privacidade e intimidade ou pressupor que o seu conhecimento, necessariamente, exige uma quebra ou 'invasão' aos sistemas de comunicação. 



    Colhe-se na página virtual da BlackBerry do Brasil (http: blackberrybrasil.com.br): 



    'Cada BlackBerry no mundo tem um número em hexadecimal único chamado de PIN. O PIN está para o BlackBerry assim como o CPF está para um brasileiro, ou seja é um número que não pode ser mudado mesmo se você trocar seu cartão SIM. Quando você ganha ou compra um BlackBerry novo umas das primeiras coisas a se fazer é descobrir qual é o seu número PIN. Para descobrir isso é muito fácil, você precisa ir em: Opções -> Status e clique nesta opção. Na tela de status você pode ver qual é o seu número PIN. Algo que talvez você não saiba, é que cada vez que algo é enviado ou recebido no BlackBerry o seu número PIN é utilizado. Por exemplo, se você estiver navegando na Internet, enviando e recebendo e-mails ou no batendo um papo no BlackBerry Messenger (apelidado de BBM) o seu PIN estará sendo utilizado. Você não precisa saber muito desta parte técnica, mas é bom você saber o seu número PIN, pois você pode colocar no seu cartão de visitas, trocar com outros colegas ou clientes para manter uma conversa por bate-papo ou e-mail. Só para você saber o poder do PIN, se você conhece o número do seu amigo vamos supor ao escrever um e-mail para ele a partir do blackberry no lugar do endereço de email você simplesmente coloca o PIN e pronto. Algo interessante é que no envio de email ao utilizar o PIN ao invés do endereço de email sua mensagem vai direto de BlackBerry para BlackBerry sem lentidão. Outra vantagem é que quando sua mensagem é entregue no BlackBerry destino, você recebe uma pequena confirmação de que sua mensagem foi entregue. Uma comunicação de PIN-para-PIN também é útil no mundo corporativo. Tudo isso porque enviando uma mensagem PIN direta nem o servidor da sua empresa nem os servidores de e-mail da sua conta são utilizados. Assim em caso de estes servidores ficarem fora do ar você poderá continuar sua conversa'. (Destaquei). 



    Observe-se que exatamente pela peculiar característica de transmissão de mensagens, sempre criptografadas - com possibilidade de não se utilizar da rede de servidores de email -, a tecnologia do BlackBerry é utilizada pelo mundo corporativo e pelo mundo do crime. 



    Infere-se que o PIN pode ser utilizado como se fosse um 'endereço de email', dado que, seguramente, não se pode qualificar de sensível ou sujeito à quebra mediante autorização judicial. 



    Aliás, já assentou o Supremo Tribunal Federal que 'a proteção constitucional é da comunicação 'de dados' e não os 'dados' (STF